Tribunal: TJES
Processo: 5010847-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010847-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: APN ADMINISTRACAO, MARKETING E EVENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

2.
É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010847-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: APN ADMINISTRACAO, MARKETING E EVENTOS LTDA e AGUSTINHO PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão com cópia no id. 6043700 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de
APN ADMINISTRACAO, MARKETING E EVENTOS LTDA
, indeferiu a consulta ao sistema InfoJud para obtenção de informações da parte executada.

Em suas razões (id. 6043699), aduz o agravante, em síntese, que a decisão hostilizada não se coaduna com a jurisprudência pátria, segundo a qual é desnecessário o esgotamento de diligências para viabilizar a possibilidade de requerimento do Infojud.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a consulta ao referido sistema. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal deferida no id. 6053006.

Sem contrarrazões.

Na origem, a parte agravante ajuizou execução fiscal em desfavor da pessoa jurídica agravada, buscando a satisfação do crédito materializado na CDA n°. 288/2020.

Mediante requerimento do exequente, foram realizadas diligências junto aos sistemas BacenJud e RenaJud, sendo, todavia, infrutíferas.

A Municipalidade, então, pugnou pela realização de consulta ao sistema InfoJud, de forma a averiguar a existência de bens que possam garantir o débito.

O Julgador
a quo
, então, indeferiu tal pretensão, por entender, em suma, ser descabido tal requerimento.

Pois bem.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

Cito, a título exemplificativo, outro hodierno precedente daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor
(Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Outro não é o entendimento adotado por este E. Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ. 2. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços. (TJES, AI nº. 5006200-70.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 24/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE BUSCAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (REsp n. 1.988.903/PR). 2. Na linha da orientação do c. STJ, o e. TJES também proclama que a utilização dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, como o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e o Infojud, atende o princípio da cooperação
. 3. Decisão parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº. 5002773-31.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 05/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO PREMATURA – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. Foi prematura a suspensão da execução fiscal originária deste recurso, uma vez que – além de consultas às ferramentas Bacenjud e Renajud – a municipalidade exequente requereu a realização de consulta ao sistema Infojud. 2. A consulta ao sistema Infojud prescinde do exaurimento das vias extrajudiciais para a localização de bens dos executados e constitui ferramenta de grau mais invasivo, a qual poderá assegurar o êxito do processo executivo fiscal. 3. Recurso conhecido e provido
. Decisão reformada. (TJES, AI nº. 5003190-18.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 23/08/2022)

No caso, nada obstante os apontamentos realizados pelo julgador primevo, não observo desídia por parte do ente exequente acerca da satisfação de seu crédito fiscal.

Como já apontado, o recorrente, em mais de uma oportunidade, pleiteou diligências ao juízo
a quo
com o fito de ver satisfeito o débito perseguido na demanda de origem, não obtendo êxito na constrição de bens mediante os sistemas BacenJud e RenaJud.

Nessa toada, é de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, considerando que a utilização dos sistemas BacenJud e RenaJud não se mostrou exitosa, com mais razão deve ser oportunizada a consulta ao sistema InfoJud para viabilizar a satisfação do crédito fiscal objeto da demanda originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de forma a determinar que o juízo primevo realize a diligência junto ao sistema InfoJud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.